Tribunal: CARF
Processo: 10435.721337/2014-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.721337/2014-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.169 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
SUCOVALLE - SUCOS E CONCENTRADOS DO VALE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 22/12/2011
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Voluntário que sequer foi conhecido em primeira
instância, posto não ter sido instaurado qualquer litigio.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O não saneamento por parte do Recorrente da irregularidade na representação
processual, embora devidamente intimado para tanto, impede o conhecimento
do Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-104.585, de 30 de janeiro
de 2020, pela 13a Turma da DRJ/RPO, que não conheceu a manifestação de inconformidade
apresentada pela Recorrente por irregularidade na representação processual.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.721337/2014-10
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721337/2014-10

Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório do acórdão de piso:
Trata-se de impugnação contra o Auto de Infração de Multa Isolada, por Compensação
Não Homologada, emitido sob a jurisdição da DRF Caruaru/PE, para constituir o
crédito tributário no total de R$ 5.833,64, tendo em conta o Despacho Decisório no 347,
de 08/05/2014, de não homologação das compensações formalizadas na DCOMP no
32445.74480.221211.1.3.02-6985.
Cientificada do lançamento, em 23/06/2014 (segunda), a contribuinte apresentou a
impugnação, em 23/07/2014, na qual aduz em sua defesa, além da tempestividade do
recurso, as seguintes razões de fato e de direito:
· A necessidade de julgamento conjunto da impugnação e da manifestação de
inconformidade apresentada contra o ato de não homologação das compensações
(processo no 10435.720959/2014-12);
· A improcedência do ato de não homologação das compensações pelas mesmas
razões já apresentadas naquele processo;
· Ausência de má-fé, requisito para aplicação da multa isolada;
· O fato de a mora já ser compensada com a multa de 20% e juros Selic;
· A aplicação de duas multas sobre o mesmo fato;
· Ofensa ao direito de petição e ao princípio do devido processo legal;
· A multa exigida isoladamente representa afronta os princípios da legalidade e
da segurança jurídica; e · A interpretação da norma jurídica, no caso de dúvida,
deve favorecer o contribuinte;
Em 16/10/2014 (INTIMAÇÃO n° 293/2014/DRF/CRU/PE/Sarac - fls. 94), o órgão
preparador intimou a pessoa jurídica a regularizar a representação processual, nos
seguintes termos:
Senhor(a) Contribuinte,
Por meio da presente, intimo Vossa Senhoria a apresentar cópia (autenticada ou
acompanhada da original) de Contrato Social e/ou Alteração Contratual
Consolidada com o fim de conferência do quadro societário e dos poderes dos
Srs. Diretores CLÉBER ROCHA VIEIRA, CPF no 769.474.757-91, e
BERNARDO JEREISSATI LEGEY, CPF no 012.039.827-39, para representar
a empresa, segundo disposto em Procuração Particular de 07/mar/2014 que
acompanha a Manifestação de Inconformidade e a Impugnação então referentes
aos processos em epígrafe (cópias anexas).
Afinal, os Outorgantes da referida procuração não se coadunam com os Diretores
empossados pela 1a Alteração do Contrato Social de 30/junho/2013 (cópia
também anexa) da empresa SUCOVALLE - SUCOS E CONCENTRADOS DO
VALE LTDA., CNPJ no 08.676.991/0001-39.
Caso não seja atendido o pleito, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da ciência
desta, os processos supracitados poderão não ser apreciados pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721337/2014-10

Em resposta, a contribuinte apresentou a petição de fl. 125:
Em atendimento a intimação 293/2014, referente aos processos no
10435.720959/2014-12 e 10435.721337/2014-10, recebida no dia 16 de outubro
de 2014, enviamos cópia autenticada da 2a Alteração Contratual Consolidada
da SUCOVALLE Sucos e Concentrados do Vale Ltda., inscrita no CNPJ
08.676.991/0001-39, conforme solicitado.
Esperando ter atendido à intimação, colocamo-nos ao inteiro dispor para prestar
outros esclarecimentos que se façam necessários.
A Alteração do Contrato Social datada de 02/07/2013, foi juntada às fls. 127/158.
Em 18/11/2014, foi providenciada a juntada ao processo em que apreciadas as
compensações (10435.7205959/2014-12), e em 21/11/2014, a autoridade preparadora
atestou a tempestividade da manifestação de inconformidade, mas se pronunciou pelo
não conhecimento do recurso, conforme a seguir - fls. 161:
Proponho encaminhamento do presente processo ao Secoj/DRJ/Recife/PE, tendo
em vista a Manifestação de Inconformidade apresentada tempestivamente pelo
contribuinte (fls. 75/159).
Ressalte-se que a Manifestação não deve ser apreciada pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE, visto que foi apresentada em
desacordo com os Contratos Sociais da empresa: 1o) a Procuração Particular de
07/mar/2014 foi outorgada por diretores diferentes dos registrados na 1a Alteração do
Contrato Social de 30/junho/2013 da empresa SUCOVALLE - SUCOS E
CONCENTRADOS DO VALE LTDA, razão pela qual esta foi intimada a sanar tais
incoerências (fls 79/187); 2o) Em resposta, o interessado apresentou a 2a Alteração do
Contrato Social de 02/julho/2013, a qual não explicita o poder de representação do
diretor BERNARDO JEREISSATI LEGEY, se referindo somente ao diretor
CLÉBER ROCHA VIEIRA, conforme fls 79/225.
Ora, de acordo com a Cláusula Oitava e Parágrafo Único do Capítulo VI -
ADMINISTRAÇÃO da 2a Alteração Contratual, a Procuração Particular de
07/mar/2014 deveria ser assinada por 02 (dois) diretores – sendo que um deles, diretor
BERNARDO JEREISSATI LEGEY, não foi assinalado –, ao lado que a sociedade
deveria ser representada com a assinatura de 02 (dois) Diretores em conjunto ou de 01
(um) Diretor em conjunto com 01 (um) procurador ou de 02 (dois) procuradores
em conjunto – o que justamente não ocorre com a dita Manifestação de
Inconformidade, que foi assinada apenas por 01 (um) procurador, conforme fls 79/91 e
161/214.
Logo, proponho encaminhamento deste processo ao Secoj/DRJ/Recife/PE”
Por sua vez, a 13a Turma da DRJ/RPO não conheceu a manifestação de
inconformidade da Recorrente, conforme a seguinte ementa:
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721337/2014-10

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NÃO SANEADA APÓS
INTIMAÇÃO.
A manifestação de inconformidade não pode ser conhecida se, mesmo após a intimação
para regularização, a representação processual não atender às disposições constantes do
Contrato Social da empresa.
Manifestação de Inconformidade
Não Conhecida Sem Crédito em Litígio
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo:
2. Dos Fundamentos: a. Nulidade do acórdão. Necessidade de intimação
para saneamento do vício de representação. Observância da Verdade
Material:
Inicialmente, cumpre ressaltar que o signatário da Impugnação, bem como todos
os causídicos constantes na procuração e pertencentes a sociedade de
advogados, são representantes processuais da Recorrente há anos, sendo
detentores de tais poderes até os dias atuais.
Assim, como tal, foi apresentada a defesa à época, juntamente com a procuração
e Atos Constitutivos da Recorrente (SUCOVALLE). Ocorre que, para sua
surpresa, foi expedida intimação apontando a existência de vício de
representação, uma vez que os signatários da procuração, aparentemente, não
possuíam poderes para tanto.
Desta forma, atendendo à intimação, a Recorrente (SUCOVALLE) apresentou
nova Alteração do Contrato Social, onde restou comprovado os poderes de um
dos signatários, qual seja, o do Sr. Cléber Rocha Vieira.
Ocorre que, conforme previsão da Cláusula 8a e do seu parágrafo único, da 2a
Alteração do Contrato Social anexado, as procurações outorgadas pela
Recorrente (SUCOVALLE) deveriam ser assinadas, conjuntamente, por 2
Diretores, por 1 Diretor e 1 Procurador ou por 2 Procuradores:

Sendo assim, constatado que Cléber Rocha Vieira compunha o quadro de direção da
Recorrente, com competência para outorgar os poderes da procuração, restava, apenas, a
comprovação da competência de Bernardo Jereissati Legey.
Isto posto, necessário que fosse expedida nova intimação para que a Recorrente
(SUCOVALLE) comprovasse os poderes do segundo signatário, seja como diretor ou
como procurador, uma vez que havia previsão para tanto no Contrato Social.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721337/2014-10

Entretanto, para a sua surpresa, a Impugnação foi analisada pela DRJ e não foi
conhecida, em razão do vício de representação (fls.67):

Ora, é cediço que quando constatada irregularidade na representação processual, o
sujeito passivo deverá ser intimado para sanear o vício, antes de ser proferida decisão
acerca do conhecimento do recurso administrativo:
Súmula CARF no 129 Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito
passivo deve ser intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do
recurso administrativo.
Sendo assim, ao invés de encaminhar a Impugnação para apreciação, com base na
Súmula 129 do CARF, deveria a Recorrente (SUCOVALLE) ter sido intimada,
novamente, para sanear o vício mantido em razão de um dos signatários.
Note-se que a Recorrente (SUCOVALLE) não se absteve de tentar sanar o vício, muito
pelo contrário, acreditando que a nova Alteração Contratual seria suficiente. Logo, uma
vez que fosse constatada a permanência do vício de representação, a Recorrente
(SUCOVALLE) teria procedido a nova juntada do Ato competente ou de nova
procuração, caso tivesse sido intimada para tanto.
Ora, o que se quer dizer é que não houve inércia por parte da Recorrente em tentar sanar
o vício existente. Pelo contrário.
b. Nulidade do acórdão. Necessidade de julgamento conjunto do Auto de
Infração com a PER/DCOMP.
Assim, considerando a inexistência de oportunização para saneamento do vício
processual, deve ser reformada a decisão da DRJ, em consonância com o
entendimento já exarado no mesmo sentido, para reconhecer a nulidade
apontada.
Como dito, a multa lançada decorre da não homologação da compensação
declaração através das DCOMPs n.o 14497.66577.311011.1.3.02-1053 e
32445.74480.221211.1.3.02-6985.
Naquele PAF 10435.720959/2014-12 foi apresentada Manifestação de
Inconformidade, não conhecida em razão da suposta irregularidade de
representação processual. Assim, foi interposto Recurso Voluntário, de forma
que se este for julgado procedente, a consequência será o reconhecimento do
PER n.o 38082.66944.191011.1.2.02-0603 e a consequente homologação das
compensações feitas nas DCOMPs n.o 14497.66577.311011.1.3.02-1053 e
32445.74480.221211.1.3.02-6985, afastando a hipótese de aplicação da multa
aqui recorrida.
Assim, a análise daquele processo é prejudicial e, portanto, este processo deve
ser vinculado ao PAF n.o 10435.720959/2014-12 para análise conjunta, seja
para evitar decisões conflitantes, seja em nome dos princípios da eficiência e da
economia processual.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721337/2014-10

Aliás, é o que determina o art. 116 do Decreto n.o 7.574/2011: (...)
c. Da legitimidade da compensação declarada:
Embora as razões que indicam legitimidade da compensação declarada estejam
na Manifestação de Inconformidade apresentada, a Recorrente, por cautela,
demonstrou, também nestes autos, a improcedência da acusação fiscal, sendo
ratificada neste recurso voluntário.
É que, por meio da PER n.o 38082.66944.191011.1.2.02-0603, a Recorrente
solicitou a restituição do crédito no valor de R$ 130.991,47 à título de Saldo
Negativo de IRPJ.
Ademais, compensou o crédito acima requerido com débitos próprios
declarados
nas
DCOMPs
14497.66577.311011.1.3.02-1053
e
32445.74480.221211.1.3.02-6985, os quais encontram-se controlados pelo PAF
n.o 10435.720960/2014-47.
Ao analisar a DIPJ do ano de 2011, ano calendário de 2010, e ao pesquisar nos
sistemas informatizados RFB se os pagamentos/compensações por estimativa
enumerados na DCOMP foram efetivamente realizados nos valores informados,
a RFB observou que a Recorrente apurou de Imposto de Renda sobre o Lucro
Real o valor de R$ 1.381.495,21.
Portanto, esse valor, deduzido dos valores declarados à título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, no montante de R$ 11.667,28 e do Imposto de Renda
Mensal pago por estimativa, no montante de R$ 1.500.819,44, resultaria em um
saldo negativo de IRPJ de R$ 130.991,51.
Ocorre que a RFB alega que nenhum valor de IRPJ retido na fonte foi declarado
na DCOMP, embora contasse na DIPJ (doc.04 da Impugnação). A pesquisa
dos pagamentos/compensações por estimativa no sistema da RFB, por sua vez,
confirmou o montante declarado na DCOMP e na DIPJ de R$ 1.500.819,44.
Sendo deduzida a antecipação confirmada do IRPJ apurado, a RFB chegou em
um saldo negativo de apenas R$ 118.324,23 e não de R$ 130.991,51, conforme
tabela abaixo: (...)
Por esse motivo, o direito creditório da Recorrente não foi reconhecido e, ainda, foi
aplicada a multa isolada de 50% sobre o valor compensado (doc.02 da Impugnação),
nos seguintes termos: (...)
Acontece que a retenção não considerada pela RFB de fato existiu. Consta, inclusive,
dos sistemas da própria RFB conforme documento anexado na impugnação (doc.05 da
impugnação). O único problema é que o valor não foi indicado pela Recorrente da
DCOMP, por erro no preenchimento. Embora, insista-se, tenha sido indicado na DIPJ.
O inusitado é que a RFB não desconsidera que o valor à título de IRPJ retido na fonte
existe; ela apenas relata que esse valor não foi informado na DCOMP.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721337/2014-10

É importante destacar que, embora na DIPJ conste o valor de R$ 11.667,28, o valor
realmente retido foi de R$ 20.005,90, conforme tela abaixo: (...)
Percebe-se, portanto, que a retenção foi feita pelo Banco Bradesco S.A e está no e- CAC
(doc.05 da impugnação). O que ocorreu foi um equívoco da Recorrente ao informar o
valor na DIPJ e, além desse fato, tal valor à título de IRPJ retiro na fonte não foi
informado em DCOMP.
Malgrado esses fatos, o erro cometido pela Recorrente não desnatura a existência do
crédito. Ou seja, na pior das hipóteses, sendo o crédito de IRRF maior do que o
informado em DIPJ, ele realmente existe e deve compor o saldo negativo de IRPJ.
Como a análise das informações pela RFB é feita por meio eletrônico, e a Recorrente,
equivocadamente, não informou em sua DCOMP o valor retido à título de IRRF, o
valor que foi retido pela instituição financeira foi desconsiderado, entendendo a RFB
que a Recorrente detinha saldo negativo de IRPJ a menor do que o pleiteado no PER n.o
38082.66944.191011.1.2.02-0603.
Da análise das informações apresentadas, verifica-se que o valor apontado à título de
IRPJ retido na fonte de R$ 11.667,28 foi realmente retido pela instituição financeira e,
como a checagem pela RFB é meramente eletrônica, o equívoco no preenchimento da
DIPJ e na DCOMP impossibilitou a avaliação das retenções devidas e o consequente
reconhecimento do valor devido à título de saldo negativo de IRPJ no valor de R$
130.991,51.
d. Efeito da legitimidade da compensação sobre o lançamento da multa isolada:
e. Descabimento da multa se ausente a má-fé:
Ressalte que a retenção, inclusive, foi superior ao valor utilizado pela Recorrente. O
saldo negativo, portanto, era superior ao pleiteado.
O esclarecimento do ocorrido pela Recorrente, bem como a prova acostada nos autos da
existência da retenção em questão, comprova a higidez do crédito pretendido, ilidindo-
se a alegação da RFB de que “o crédito existente é inferior ao reclamado pelo
contribuinte”. Verifica-se, desta forma, que o crédito solicitado no PER n.o
38082.66944.191011.1.2.02-0603 no valor de R$ 130.991,51 à título de saldo negativo
de IRPJ de fato é devido, uma vez que foi retido na fonte pela instituição financeira
valor superior ao utilizado para compor o saldo negativo, devendo compor o crédito
reclamado.
Se é assim, o motivo que deu origem ao lançamento aqui recorrido (compensação de
crédito inexistente) é falso, pelo que deve ser cancelado o presente Auto de Infração.
Sendo julgado procedente o Recurso Voluntário e, consequentemente, a Manifestação
de Inconformidade apresentada no PAF 10435.720959/2014-12, com a homologação a
compensação declarada, impõe-se o cancelamento deste Auto de Infração.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) em seu art. 156, II, prevê a compensação
como forma de extinção do crédito tributário, logo após o pagamento.
Por sua vez o art. 170 do CTN dispõe, desde sua redação original: (...)
Regulamentando os dispositivos acima, foi sancionada a Lei no. 9.430/96, concebidas
para regular o instituto da compensação. A disciplina do art. 18 da Lei 10.833/2003 era
a seguinte: (...)
Entretanto, com o advento da MP 472/2009, o art. 18 da Lei 10.833/2003 passou a ter a
seguinte redação: (...)
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721337/2014-10

Já a Lei no 12.249, de 11.06.2010, através do seu artigo 62, acrescentou os §§ 15 a 17 ao
artigo 74 da referida Lei no 9.430/96, instituindo a multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do crédito objeto de pedidos de ressarcimento indeferidos ou
indevidos, e objeto de declarações de compensação não homologadas: (...)
No ano de 2014 e 2015 essa legislação passou por diversas alterações advindas da
Medida Provisória no 656, de 2014, da Lei no. 13.097, de 2015, da Medida Provisória no
668, de 2015) e, finalmente, da Lei no. 13.137, de 2015. Veja: (...)
Os trechos “taxados” foram mantidos para que V. Sa. analisem, de uma forma geral, o
texto legal como era e suas alterações com o tempo.
Em resumo, hoje só sobrevive o §17 com a seguinte redação:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Ora, diante de uma análise sistemática e histórica do dispositivo em questão, sem
discutir aqui a sua constitucionalidade, verifica-se que sua aplicação não pode ser
indiscriminada.
É imperioso considerar a finalidade da norma, pois, com base na análise proposta, o
dispositivo deve ser aplicado com o intuito de punir aquele sujeito passivo que, de
comprovada má-fé, utiliza-se da compensação para postergar o pagamento do tributo.
Afinal, o objetivo da norma é evitar artifícios desse jaez.
Como já enfrentado anteriormente, a simples mora no recolhimento do tributo em razão
da compensação declarada e não homologada já é compensada por multa de 20% e juros
SELIC. E a aludida multa, a teor da jurisprudência pacífica do STJ, ainda que
denominada “multa de mora”, tem caráter punitivo.
Mas não é só isso: no caso em questão, não há qualquer justificativa razoável para
imposição de tal medida, pois viria a equiparar o sujeito passivo que comete simples
equívoco, ou pretende discutir um direito que julga possuir, ao sujeito passivo cujo
interesse é simplesmente postergar o pagamento do tributo.
In casu, a Recorrente agiu de boa-fé, o que torna manifestamente descabida e
desproporcional a multa.
Veja que o contexto histórico das alterações legislativas que descambaram no texto
atual do dispositivo utilizado pela Autuante precisa ser observado para aquilatar a real
necessidade punir a Impugnante, sob o risco, inclusive de incorrer em situações
conflituosas.
É que pelo novo texto do §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, a multa isolada de 50%
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada será
aplicada “salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo.”.
Havia sentido em tal previsão a medida que o §16 do já citado dispositivo previa que
em tais casos, na hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado
pelo sujeito passivo, a multa seria será de 100% (cem por cento). Mas o dispositivo em
questão foi Revogado pela Lei no 13.137 de 2015, a mesma que deu a redação atual do
§17.
Ora, então se pode concluir que, pela legislação atual, nos casos de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo não existe penalidade, enquanto nos simples
casos de não homologação das DCOMPs, sem a alegação de falsidade ou dolo na sua
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721337/2014-10

conduta, o sujeito passivo deve ser apenado em multa de 50% sobre os débitos não
compensados? Será então que os contribuintes deverão alegar falsidade em sua
declaração, para ver afastada a penalidade imposta?
Decerto que este entendimento não comporta razoabilidade, sequer lógica!
Não é possível conceber que o legislador buscou exonerar de qualquer penalidade
aquele que tem sua declaração não homologada em virtude de falsidade, enquanto
acoima com pena tão severa aquele que somente teve um Pedido de Ressarcimento
indeferido, ainda mais no caso concreto, que indeferimento deveu-se por simples
questão formal.
Ademais, a simples aplicação de uma penalidade, em razão de mero indeferimento de
reconhecimento de um direito do contribuinte, mostra-se inconciliável com o direito de
petição e o princípio do devido processo legal, que é garantia inerente ao processo
administrativo (art. 5o, XXXIV, da CF/88).
Nesse sentido, a Sexta Turma do TRF 3a decidiu que, para a aplicação da multa isolada,
os dispositivos que estabelecem a penalidade devem ser interpretados conforme a
Constituição Federal, para que somente sejam aplicadas as penalidades aos casos em
que houver manifesta má-fé do contribuinte. (...)
Não fosse assim, haveria punição pela prática de um ato ilícito que não cometido. (...)
De efeito, a aplicação da multa recorrida demanda a instauração e desenvolvimento
adequado do procedimento fiscalização, onde fique comprovada a existência má-fé ou
dolo em tal conduta, objetivando a postergação do adimplemento do débito
compensado, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Sob o prisma dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, é preciso refletir
que se o indeferimento do pedido ressarcimento não causa prejuízo ao Fisco, a multa é
inadequada e desnecessária, caracterizando-se como uma norma enviesada que tem por
objetivo, por via reflexa, constranger o contribuinte a não reaver o seu crédito.
A necessidade de se prestigiar o equilíbrio dos direitos na confecção das leis tributárias
já foi objeto de declaração expressa pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido,
oportuno verificar trecho de decisão monocrática proferida pelo Min. Celso de Mello,
relator do RE 666.405/RS (DJe no 169, de 27.8.2012), acerca das sanções em direito
tributário, à luz do princípio da proporcionalidade: (...)
Diante de tudo isso, ante as peculiaridades do caso concreto, mostra-se necessário que
se afaste a multa imposta utilizando-se, para tanto, os princípios da equidade, da
proporcionalidade, da razoabilidade e da individualização da pena.
3. Do pedido:
Ante o exposto, a Recorrente pede que seja dado provimento ao presente Recurso
Voluntário, seja para anular a decisão recorrida, seja para, pelas razões expostas,
cancelar o auto de infração da multa isolada.
Reitera todos os termos da manifestação de inconformidade apresentada e, ainda, que
seja atribuída à legislação a interpretação que lhe for mais favorável em obediência ao
art. 112 do CTN.”
É o relatório.

Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721337/2014-10

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Compulsando os autos, verifico que a Recorrente interpôs, tempestivamente, seu
recurso voluntário. Contudo, ainda que reconhecida a tempestividade do Recurso Voluntário
apresentado, o mesmo não pode ser conhecido por não preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conforme a seguir explicado.
Consoante já relatado, os autos versam acerca de Auto de Infração lavrado para
cobrança de multa isolada, no percentual de 50%, no valor de R$ 5.833,64, em razão da não
homologação
das
DCOMPs
de
n.o
14497.66577.311011.1.3.02-1053
e
32445.74480.221211.1.3.02.6985, uma vez que a Recorrente estaria enquadrada no art. 9o, §1o,
do Decreto n.o 70.235/72, com redação dada pelo art. 113 da Lei n.o 11.196/05.
Em seguida, a Recorrente apresentou impugnação alegando, a: i) existência de
prejudicial de mérito em razão da necessidade de julgamento conjunto da impugnação com a
Manifestação de Inconformidade; ii) legitimidade da compensação declarada; iii) efeito da
legitimidade da compensação sobre o lançamento da multa isolada; e, por fim, iv) descabimento
da multa em razão da ausência de má-fé.
Porém, a13a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto, não conheceu da Manifestação de Inconformidade apresentada, por suposta
irregularidade na representação processual, nos seguintes termos:
“IRREGULARIDADE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
O órgão preparador manifestou-se pelo não conhecimento do recurso por irregularidade
na representação processual.
A impugnação foi subscrita pelo advogado Ivo de Oliveira Lima (OAB/PE 25.263),
tendo sido acompanhada da Procuração (fls. 29/30) e da 1a Alteração do Contrato Social
da empresa (fls. 31/34).
Na procuração, datada de 07/03/2014, a Sucovalle, representada por seus Diretores
Cléber Rocha Vieira e Bernardo Jereissati Legey nomeou e constituiu seus bastantes
procuradores, entre outros, o Sr. Ivo de Oliveira Lima.
Na 1a Alteração do Contrato Social da Sucovalle, constava na Cláusula Quarta –
Administração da Sociedade:
CLÁUSULA
QUARTA
-
ADMINISTRAÇÃO
DA
SOCIEDADE
A
administração da sociedade, assim como o uso da denominação será exercida por
2 (dois) administradores, pessoas físicas, sócios ou não, residentes e
domiciliados no Brasil, nomeados pelos sócios nos termos deste contrato com
mandato com prazo indeterminado, e deverão permanecer em seus cargos até a
tomada de posse de seus sucessores.
Parágrafo Segundo - Os administradores serão havidos como empossados na
data de suas nomeações e permanecerão nos seus cargos até a posse de seus
sucessores.
Parágrafo Quarto - Ficam nomeados os srs. (a) Rodrigo Mattos Assunção, (...);
e (b) André George Ferraris Fernandes, (...) Os diretores ora nomeados ficam
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721337/2014-10

investidos de todos os poderes necessários e convenientes à administração da
sociedade, observadas as limitações constantes deste contrato social.
Na Alteração do Contrato Social, datada de 02/07/2013, juntada aos autos após a
intimação (fls. 127/158), tem-se no CAPÍTULO VI – ADMINISTRAÇÃO:
CLÁUSULA SÉTIMA - A administração da Sociedade incumbe a 3 (três) ou
mais administradores, pessoas físicas, sócios ou não, residentes e domiciliados
no Brasil, nomeados pelos sócios nos termos deste contrato com mandato com
prazo indeterminado, e deverão permanecer em seus cargos até a tomada de
posse de seus sucessores.
Primeiro - Os administradores serão nomeados neste Contrato Social mediante
de sócios representando: (...)
Parágrafo Segundo - Os administradores serão havidos como empossados na
data de suas nomeações e permanecerão nos seus cargos até a posse de seus
sucessores.
Parágrafo Terceiro - Um dos administradores será designado "Diretor
Presidente" e os demais terão a designação a eles atribuída no ato em que forem
eleitos, cabendo-lhes o uso da denominação social e todos os poderes
necessários para gerir os negócios sociais, podendo representar a Sociedade
judicial ou extrajudicialmente, bem como praticar todo e qualquer ato de
gestão no interesse da Sociedade, observado o disposto neste Capítulo.
Parágrafo Quarto - Ficam nomeados os Srs. (a) Marcelo José Teixeira Izzo, (...)
sob a designação de Diretor Presidente; (b) Luiz Collier Matos, (...) sob a
designação de Diretor Gerente; (c) Cléber Rocha Vieira, (...) sob a designação
de Diretor de Administração e Finanças; (d) André George Ferraris
Fernandes, (...),para ocupar o cargo de Diretor Jurídico; e (e) Rodrigo Mattos
Assunção, (...), sob a designação de Diretor de Planejamento Estratégico e
Integração. Os Diretores ora nomeados ficam investidos de todos os poderes
necessários e convenientes à administração da Sociedade, observadas as
limitações constantes deste Contrato Social. (...)
CLÁUSULA OITAVA - Observado o disposto neste Contrato Social, a
Sociedade será representada pela assinatura: (a) de 2 (dois) Diretores em
conjunto; (b) de 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador constituído
nos termos do Parágrafo Único desta Cláusula; ou (c) de 2 (dois) procuradores,
em conjunto, constituídos nos termos do Parágrafo Único desta Cláusula.
Parágrafo Único - As procurações outorgadas pela Sociedade deverão ser
assinadas por 2 (dois) Diretores, especificar expressamente os poderes
conferidos, inclusive para a assunção das obrigações de que trata a presente
Cláusula, vedar o substabelecimento e conter prazo de validade limitado a 1 (um)
ano. O prazo previsto neste Parágrafo e a restrição quanto ao substabelecimento
não se aplicam às procurações outorgadas a advogado(s) para representação da
Sociedade em processos judiciais ou administrativos. (...)
Como a procuração foi outorgada por apenas um Diretor, não atendendo às disposições
constantes do Parágrafo único da Clausula Oitava da 2a Alteração do Contrato Social
da empresa, a impugnação não pode ser conhecida.
Mencione-se a existência de jurisprudência recente, farta e uníssona a respaldar a
interpretação ora adotada:
No Acórdão 1302-004.043 Data da Sessão 16/10/2019 REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. VÍCIO. SANEAMENTO INEFICAZ.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721337/2014-10

Se, apesar de intimado para sanear a sua representação processual, a contribuinte
apresente instrumento de mandato por quem não dispõe de poderes estatutários
ou contratuais para assinar procurações, a parte não se desincumbe do ônus
prescrito pelo art. 76, caput, do CPC.
No Acórdão 3003-000.673 Data da Sessão 11/11/2019 IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
NÃO
CONHECIMENTO
DA
IMPUGNAÇÃO.
Não há que se falar, em sede de Recurso Voluntário, em saneamento de vício na
representação processual relativo à Impugnação apresentada quando o
contribuinte, regularmente intimado, não sanou o defeito antes da decisão de
primeira instância acerca de seu conhecimento.
No
Acórdão
2401-007.052
Data
da
Sessão
09/10/2019
RECURSO
VOLUNTÁRIO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE.
Não se conhece do recurso voluntário quando constatada irregularidade na
representação processual, hipótese em que o sujeito passivo, mesmo intimado
pela autoridade preparadora a sanar o defeito, não adotou as providências de
regularização.
No Acórdão 2002-001.433 Data da Sessão 22/08/2019 IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
NÃO
CONHECIMENTO
DA
IMPUGNAÇÃO.
Não há que se falar, em sede de Recurso Voluntário, em saneamento de vício na
representação processual relativo à Impugnação apresentada quando o
contribuinte, regularmente intimado, não sanou o defeito antes da decisão de
primeira instância acerca de seu conhecimento.
No Acórdão 3002-000.743 Data da Sessão 16/05/2019 REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O não saneamento por parte do Recorrente da irregularidade na representação
processual, embora devidamente intimado para tanto, impede o conhecimento do
Recurso Voluntário.
No Acórdão 1201-002.337 Data da Sessão 14/08/2018 REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. AUSÊNCIA.
A irregularidade na representação processual quando da impugnação
administrativa, não havendo o saneamento no momento processual oportuno,
impede o conhecimento do recurso voluntário. A fase litigiosa é instaurada pela
impugnação administrativa, formalizada por pessoa legitimada.
No Acórdão 1002-000.421 Data da Sessão 02/10/2018 VÍCIO DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FALTA DE SANEAMENTO APÓS
INTIMAÇÃO
REGULAR.
PRESSUPOSTO
DE
ADMISSIBILIDADE
RECURSAL DESATENDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
A comprovação da falta de poderes da signatária da Manifestação de
Inconformidade para representação da sociedade e a inércia de seu administrador
ao saneamento da irregularidade, mesmo depois de regularmente intimado,
caracteriza vício de representação processual e inviabiliza o conhecimento do
Recurso Voluntário por desatendimento de requisito de admissibilidade.”
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721337/2014-10

Já a Recorrente, em seu recurso voluntário, a alegou a nulidade do acórdão
recorrido ante à necessidade de intimação uma segunda vez para saneamento do vício de
representação uma vez que os signatários da procuração não possuíam poderes para tanto, em
que pese ter sido intimada às e-fls. 94 e não ter regularizado integralmente a procuração em
questão. Segue reprodução do termo de intenção:

O deslinde da questão assim deu-se porque, ao atender a intimação mencionada, a
Recorrente (SUCOVALLE) apresentou nova Alteração do Contrato Social, onde restou
comprovado os poderes de um dos signatários, qual seja, o do Sr. Cléber Rocha Vieira.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721337/2014-10

Ocorre que, conforme previsão da Cláusula 8a e do seu parágrafo único, da 2a
Alteração do Contrato Social anexado, as procurações outorgadas pela Recorrente
(SUCOVALLE) deveriam ser assinadas, conjuntamente, por 2 Diretores, por 1 Diretor e 1
Procurador ou por 2 Procuradores:

Sendo assim, constatado que Cléber Rocha Vieira compunha o quadro de direção
da Recorrente, com competência para outorgar os poderes da procuração, deveria a Recorrente
ter se atentado para o fato da necessidade de também ter sido comprovada a competência de
Bernardo Jereissati Legey, segundo signatário, seja como diretor ou como procurador, uma vez
que havia previsão para tanto no Contrato Social.
Mas, assim não procedeu a Recorrente e, nos termos mencionados, a procuração
foi outorgada por apenas um Diretor, não atendendo às disposições constantes do Parágrafo
único da Clausula Oitava da 2a Alteração do Contrato Social da Recorrente, e assim,
corretamente, a manifestação de inconformidade subscrita pelo procurador não foi conhecida e o
litígio não instaurado .
Neste contexto, uma vez não tendo sido acompanhada de prova de regular
representação da Recorrente pelos signatários, caso em que se oportunizou o saneamento à
Recorrente e não a correta regularização da representação processual, não há se falar em dupla
intimação do sujeito para sanear o vício em comento e nem mesmo da aplicação da Súmula
CARF no 129, já que não se trata da hipótese destes autos.
Desta forma, a irregularidade na representação processual quando da manifestação
de inconformidade/impugnação administrativa, não havendo o saneamento no momento
processual oportuno, impede o conhecimento do recurso voluntário. A fase litigiosa somente é
instaurada pela impugnação administrativa, formalizada por pessoa legitimada.
Em suma, não se conhece do recurso voluntário quando constatada irregularidade
na representação processual, hipótese em que o sujeito passivo, mesmo intimado pela autoridade
preparadora a sanar o defeito, não adotou as providências de regularização.
Portanto, é correta a decisão da DRJ, que não admitiu a manifestação de
inconformidade da Recorrente e, do mesmo modo, resta prejudicada a análise de mérito contidas
na peça recursal, já que não foi inaugurado o litígio em primeira instância.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.169 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721337/2014-10

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de não conhecer do recurso sob
análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 324
DF CARF MF
Original